Tribunal: TJSP
Processo: 1016363-11.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Funcionalismo – Policiais Militares – Adicional de insalubridade – Incorporação aos vencimentos – Inadmissibilidade - Verba de caráter eventual – Incorporação admitida apenas para fins de aposentadoria, desde que preenchidos os requisitos legais (art. 6o da LCE no 432/85) – Possibilidade da incidência de descontos relativos à contribuição previdenciária e assistência médico-hospitalar –

Ementa:
Funcionalismo – Policiais Militares – Adicional de insalubridade – Incorporação aos vencimentos – Inadmissibilidade - Verba de caráter eventual – Incorporação admitida apenas para fins de aposentadoria, desde que preenchidos os requisitos legais (art. 6o da LCE no 432/85) – Possibilidade da incidência de descontos relativos à contribuição previdenciária e assistência médico-hospitalar – Ausência de violação à tese firmada no RE 593.608 (Tema no 163 do E. STF) – Inteligência do art. 31, §3o da Lei Estadual no 452/74 – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001037360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016363-11.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são
apelantes CLAUDIO ROBERTO SILVA FERREIRA, SÉRGIO PEREIRA
DE SOUZA JUNIOR e RAUL FUSQUIANI JÚNIOR, é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1016363-11.2019.8.26.0477
Apelante: Claudio Roberto Silva Ferreira e
outros
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Praia Grande
Vara: Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Leonardo Fernandes dos
Santos
TJSP (voto no 17614)
Funcionalismo
Policiais Militares
Adicional de
insalubridade
Incorporação aos vencimentos

Inadmissibilidade - Verba de caráter eventual

Incorporação
admitida
apenas
para
fins
de
aposentadoria, desde que preenchidos os requisitos
legais (art. 6o da LCE no 432/85)
Possibilidade da
incidência de descontos relativos à contribuição
previdenciária e assistência médico-hospitalar

Ausência de violação à tese firmada no RE 593.608
(Tema no 163 do E. STF)
Inteligência do art. 31,
§3o da Lei Estadual no 452/74
Precedentes deste
E. Tribunal Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido
Apelação cível manejada por Claudio Roberto
Silva Ferreira e outros nos autos de processo ordinário movido em face
da Fazenda do Estado de São Paulo, os quais tramitaram na Vara de
Fazenda Pública da Comarca de Praia Grande, cujos pedidos foram
julgados improcedentes, sob fundamento da inexistência de direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repetição de contribuições previdenciárias incidentes sobre adicional de
insalubridade. Os vencidos arcarão com honorários de 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Vindicam os apelantes a desconstituição da r.
sentença, ao aduzir, em síntese, a não-incidência de contribuições
previdenciárias e hospitalares sobre verbas transitórias, indenizatórias,
provisórias ou de caráter pro labore faciendo não incorporáveis, tais
quais o adicional de insalubridade. Subsidiariamente, pugna pela
incorporação
da
vantagem
nos vencimentos, com os reflexos
remuneratórios previstos em lei.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 138/154).
Tal, em abreviado, o relatório.
Dessume-se dos autos que os autores, policiais
militares do Estado de São Paulo, objetivam cessação da incidência de
contribuições previdenciárias e hospitalares sobre o adicional de
insalubridade, sob o argumento de que se trata de parcela remuneratória
não incorporável aos proventos de aposentadoria, bem como a repetição
dos respectivos valores cobrados, observada a prescrição quinquenal.
Subsidiariamente,
almejam
incorporação
da
referida
verba
nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimentos, com reflexos nas demais parcelas salariais.
Em que pese aos argumentos dos recorrentes, o
apelo não comporta provimento.
Com efeito, o adicional de insalubridade, previsto
na Lei Complementar Estadual no 432/1985, é concedido aos
funcionários públicos e servidores civis estaduais pelo exercício, em
caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres,
consoante se dessume do respectivo art. 1o: in verbis
Artigo 1o - Aos funcionários públicos e servidores civis
da Administração Centralizada e das Autarquias do
Estado, será concedido um adicional de insalubridade
pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou
atividades consideradas insalubres.
Entrementes, malgrado no plano legislativo o
caráter insalubre das atividades deva ser objeto de regular apuração
pericial como condição à percepção do respectivo adicional, tem-se que
no caso específico dos policiais militares, a vantagem é percebida de
forma indistinta e permanente por todos os oficiais e praças,
independentemente das atribuições.
Deveras, no âmbito da Polícia Militar, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
edição do Boletim Geral da Polícia Militar no 140/92, o adicional de
insalubridade foi estendido, indistintamente, no grau máximo, em
benefício de todas as carreiras da corporação, sem qualquer ressalva
quanto à necessidade de aferição das condições de trabalho.
Nada obstante, a pretensão de incorporação do
adicional de insalubridade ao salário não comporta acolhida, porquanto a
extensão da vantagem a todos os integrantes da carreira não detém o
condão de modificar a natureza eventual da verba.
A propósito, “O fato de o adicional ter sido
estendido a todos os integrantes da Secretaria de Segurança Pública, inclusive
aos de gabinete (criando irregularmente direito que a lei não prevê), e da
Polícia Militar, pelo Boletim Geral no 140/92 de 27 de julho de 1992, não
altera sua natureza; não pode tal distorção mudar a lei, nem converter o
adicional em algo não estabelecido pela lei instituidora. O adicional criado
pela LCE no 432/85 não é um aumento geral de vencimento, mas sim uma
gratificação de serviço.
(...)
O adicional não se incorpora ao vencimento, tanto
que seu pagamento cessa se cessada a insalubridade ou se transferido o
servidor para atividade não insalubre. É computado nos proventos apenas se o
funcionário o recebia no momento da aposentadoria, calculado em proporção
à sua percepção nos últimos cinco anos ('Art. 6o - No cálculo dos proventos
será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou
servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 do respectivo valor
para cada mês em que, no período de sessenta meses imediatamente anteriores
à aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas
condições referidas no art. 1o, com a percepção do mencionado adicional'). Sua
integração aos proventos, por ser uma liberalidade do legislador, deve ser feita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos estritos termos da lei; mas não fundamenta a incorporação ao salário base
pretendida pelo impetrante.” (Apelação Cível 1056541-47.2018.8.26.0053; Relator
Desembargador TORRES DE CARVALHO; j. 15/07/2019).
Em
paralelo,
não
prospera
igualmente
a
pretensão de interrupção dos descontos previdenciários e hospitalares
regularmente efetuados sobre o adicional de insalubridade.
De fato, quanto ao desconto de contribuição
previdenciária, não se desconhece que ao julgar o RE 593.608 (Tema no
163), o E. STF fixou a tese de que “Não incide contribuição previdenciária
sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor
público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e
adicional de insalubridade”.
Ocorre que o art. 6o da Lei Complementar
Estadual no 432/85 prevê que “No cálculo dos proventos será computado o
adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no
momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo
valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses
imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha
estado em exercício nas condições referidas no artigo 1o, com a percepção do
mencionado adicional”, de modo que resta afastada a subsunção ao
precedente vinculante, porquanto há possibilidade legal expressa de
incorporação do adicional de insalubridade para fins de
aposentadoria, permitindo, assim, a incidência do desconto da
contribuição previdenciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale destacar, para fins de afastar possível
alegação de contradição, que referida incorporação é admitida acaso
preenchidos os requisitos legais descritos no precitado art. 6o da LCE
432/85, e não de forma abstrata e antecipada como pleiteado por
servidores da ativa, os quais sequer alegaram direito à aposentadoria.
Por derradeiro, a incidência de descontos de
contribuições destinadas ao custeio de assistência médico-hospitalar
encontra guarida na regra expressa do art. 31 e respectivo §3o da Lei
Estadual no 452/74: in verbis
Artigo 31 - A taxa de contribuição para a assistência
médico-hospitalar e odontológica é de 2% (dois por
cento) da respectiva retribuição-base. (NR)
(...)
§ 3o - A retribuição-base mensal será constituída dos
vencimentos, indenização por sujeição ao Regime
Especial de Trabalho Policial Militar, gratificações, outras
vantagens pecuniárias e proventos, excetuadas as
parcelas relativas a salário-família, diárias, ajuda de
custo, transporte, auxílio-funeral, representações de
qualquer natureza e equivalente. (NR)
Nesse sentido, a copiosa jurisprudência deste E.
Tribunal:
MANDADO DE SEGURANÇA
POLICIAL MILITAR
ATIVO
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
Pretensão de incorporação aos vencimentos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusão da incidência de descontos sobre o
benefício
Não cabimento
Verba de caráter
eventual - Incorporação devida apenas para fins de
aposentadoria, desde que preenchidos os requisitos
legais
Inteligência dos artigos 6o e 7o da LCE no
432/85
Verba sujeita à incidência de contribuição
previdenciária (Tema no 163 do E. STF e artigo 6o da
LCE no 432/85) e imposto de renda (artigo 43 do CTN)
Segurança denegada
Sentença mantida. Apelo
não provido. (Apelação no 1022787-80.2019.8.26.0053. 13a
Câmara de Direito Público. Rel. Des. Spoladore Domingues. j.
07/08/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA
Servidor público
estadual
Policial militar
Pedido de incorporação
do
adicional
de
insalubridade ao salário-base
(padrão)
Impossibilidade
Vantagem pecuniária
pro labore faciendo paga de maneira autônoma

LCE no 432/85 Valor que não deve ser considerado
para o cálculo de outros acréscimos por força do
disposto no art. 37, XIV, da CF/88
Incorporação
devida apenas para fins de aposentadoria, desde que
preenchidos os requisitos legais do art. 6o da LCE no
432/85
Verba sujeita à incidência de contribuição
previdenciária
Art. 7o, § 1o, da LCE no 1.013/07

Violação a direito líquido e certo não reconhecida

Caso concreto que não se ajusta aos termos do tema
de repercussão geral no 163
Ordem denegada

Recurso
não
provido.
(Apelação
no
1015541-33.2019.8.26.0053. 1a Câmara de Direito Público. Rel. Des.
Luís Francisco de Aguilar Cortez. j. 26/06/2019)
APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
Policial Militar. Adicional de Insalubridade. Incidência
de Contribuição Previdenciária. Admissibilidade.
Natureza
remuneratória.
Possibilidade
de
incorporação aos proventos de aposentadoria, nos
termos do art. 6o da Lei Complementar Estadual no
432/85, motivo pelo qual inaplicável ao caso concreto
o Tema no 163 de Repercussão Geral. Sentença de
improcedência mantida. Negado provimento ao
recurso. (Apelação no 1020467-82.2019.8.26.0562. 5a Câmara de
Direito Público. Rel. Des.a Heloísa Martins Mimessi. j. 22/10/2020)
Ante o exposto, de rigor a mantença do decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de improcedência dos pedidos, nos termos da fundamentação supra.
Como consectário lógico do julgamento, mantida
a sentença, cumpre majorar a verba honorária em um por cento (1%), a
título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.143
Apelação Cível no 1016363-11.2019.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Apelantes: Claudio Roberto Silva Ferreira, Sérgio Pereira de Souza Junior e Raul
Fusquiani Júnior
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13982B2D
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
139B3C3E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016363-11.2019.8.26.0477 e o código de confirmação da tabela acima.